Tribunal: STF
Processo: ARE 1389298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE APODI. PRETENSÃO DE CONDENAR O ENTE MUNICIPAL A PAGAR APOSENTADORIA EQUIPARADA AOS SERVIDORES ATIVOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. VINCULAÇÃO DOS SERVIDORES AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). AUSÊNCIA DE ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO E DE LEI PREVENDO A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Demanda proposta com o objetivo de condenar o Município de Apodi a complementar proventos de aposentadoria em paridade com os valores percebidos pelos ativos que ocupam mesmo cargo na carreira.



    A autora ingressou no serviço público em 01/03/1985, para o exercício do cargo de professora, sendo que em 09/06/2016 foi aposentadoria.



    Por força do art. 194 da Lei municipal n° 269/96 (RJU), está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS:Art. 194. Os servidores públicos municipais de que trata este estatuto reger-se-ão pelas normas ditadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, no que couber e para o qual a Prefeitura Municipal de Apodi.Parágrafo único. Por força do dispositivo no 'caput' deste artigo, englobam-se nesses disposições os benefícios catalogados como: aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, as licenças para tratamento de saúde e as pensões.



    No âmbito do Município de Apodi, não há Regime Próprio de Previdência Social a que alude o art. 40, caput da CF/88, de modo que todos seus servidores contribuem para o Regime Geral da Previdência Social, gerido pelo INSS, o que afasta a possibilidade do ente público ser responsável pela aposentadoria da apelante.



    Quanto ao argumento de que o art. 83, § 4º da Lei Orgânica do Município dispõe sobre a complementação dos proventos de aposentadoria por parte do ente municipal, apenas admite a possibilidade a depender de lei específica do Município, criando, implantando e disciplinando a matéria, como dispõe a EC/41, ao tratar da previdência complementar a ser implantada pelos entes estatais por meio de lei.



    A Lei Orgânica do Município de Apodi apenas prevê a periodicidade de reajuste dos proventos dos servidores inativos enquanto a responsabilidade pelo pagamento era do erário municipal. Com o advento da Lei municipal n° 269/1996, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores daquele Município, os servidores passaram a contribuir para o RGPS, conforme dispõe o art. 194, passando a ser do órgão previdenciário nacional a responsabilidade pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, nos termos de seu parágrafo único, que assim estabelece: "Por força do disposto no caput deste artigo, englobam-se nessas disposições os benefícios catalogados como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, as licenças para tratamento de saúde e as pensões".



    O Município não possui órgão previdenciário próprio nem lei prevendo o pagamento de complementação de proventos de aposentadoria, não se podendo impor ao Município de Apodi a obrigação pretendida, eis que, tal como consta na sentença, quem recolhe as contribuições de seus servidores é o INSS, não havendo agora como imputar a responsabilidade em implementar a regra da paridade ao Município de Apodi, sob pena de malferir o basilar princípio da legalidade, imiscuindo-se em obrigação não assumida pelo Poder Público local.



    O exposto não está em conflito com os julgados citados pela apelante, seja porque nos casos de complementação de aposentadoria junto ao Município de Mossoró existia a Lei Municipal nº 311/1991, que assegurava a equiparação salarial entre ativos e inativos, determinando que a complementação fosse realizada pelo poder Executivo, ou seja, pelo Município de Mossoró; seja porque nos demais casos os servidores públicos municipais encontram-se regidos por regime próprio de previdência social o que atrai a incidência da orientação dada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal de Justiça, no julgamento do RE nº 590260/SP, em Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, datado de 24/06/2009.



    Esta Corte possui entendimento pacificado de que, nos casos de complementação de proventos de aposentadoria dos servidores públicos do Município de Apodi, este não possui legitimidade passiva ad causam. (Apelação Cível nº 2017.015973-8, Rel. Des. Dilermando Mota, 1ª câmara cível, j. 28/02/2019...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente